Tribunal: TJMT
Processo: 1056051-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056051-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARTHUR MOURA ROSA NETO - CPF: 014.725.811-13 (APELADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - AUTOR QUE TEVE SEU NOME E CPF UTILIZADOS EM CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL - DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – ALTERAÇÃO DA BASE PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE SER SOB A CONDENAÇÃO E NÃO SOB O VALOR DA CAUSA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. É de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza cerceamento de defesa.

Em verdade, mesmo que não fosse reconhecida a preclusão temporal e o documento fosse recebido, o referido contrato não tem condão de desonerar a alegação trazida pela parte requerente.

Cerceamento de defesa REJEITADO.

2. A instituição bancária responde de forma objetiva por abertura de conta bancária mediante fraude, conforme orienta a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Demonstrado que a parte autora, além de vítima de fraudadores que utilizaram de seu nome e CPF para abertura de conta bancária falsa, para aplicação de golpes, é de ser mantida a sentença de procedência da ação que visa declaração de inexistência de relação e a reparação moral, bem assim mantido o valor da indenização, porquanto arbitrado com razoabilidade.

3. Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

4. É evidente que a ordem preferencial e mais justa para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, se inicia com o valor da condenação, o qual existindo, deve ser a base para a fixação.

Recurso de Apelação Parcialmente Provido, Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 1056051-10.2020.8.11.0041, movida por
ARTHUR MOURA ROSA NETO
, no qual o Juízo “
a quo
” confirmou a medida liminar, julgando procedentes os pedidos iniciais, determinando o encerramento da conta bancária aberta por terceiros em nome do autor, declarando inexistentes todos os débitos dela provenientes, condenando a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 192104179).

Inconformada, a parte Apelante interpôs Recurso de Apelação (Id: 192104181), arguindo preliminarmente quanto o cerceamento de defesa.

Continua afirmando no mérito recursal, a inocorrência de ato ilícito imputável a ele, inexistência de dano moral, que o termo inicial dos juros de mora devem se iniciar somente com a decisão judicial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando totalmente improcedente a demanda, condenando a parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 192104184), alegando a inexistência de cerceamento de defesa e que houve a juntada de documentação após a apresentação da contestação, demonstrando a preclusão e nulidade documental.

Ainda, asseverou que existe ato ilícito imputável a parte Recorrente, bem como que há o dever de indenizar, fundamentando-se no Tema 466 de Recursos Repetitivos do STJ.

Por fim, almeja o improvimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais movida por
ARTHUR MOURA ROSA NETO
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação alegando que não possui qualquer relação jurídica com a instituição financeira que figura como ré, todavia, se surpreendeu ao tomar conhecimento de que uma conta bancária aberta em seu nome estaria sendo utilizada para a realização de golpes.

Em sua defesa, a parte requerida suscitou a tese de ilegitimidade passiva plena, que houve a contratação de cartão de crédito com abertura de conta em 2019, que o cartão de crédito fora utilizado para realização de uma compra, além de constar diversos depósitos em conta corrente.

Ulteriormente, o Juízo de Origem proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“A preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela requerida se confunde com o mérito, e será verificada por ocasião da análise da existência ou não de ato ilícito praticado pela parte ré.

Noutro giro, razão assiste à parte autora quanto a nulidade da prova documental juntada ao id. 79157411 - pág. 1/7, posto que não produzida no momento oportuno (contestação) e ausente de qualquer razão que justifique sua juntada “a posteriori”, opera-se em seu desfavor a preclusão temporal.

Dessa forma, declaro a preclusão da prova documental de id. id. 79157411 - pág. 1/7.

Não tendo as partes manifestado interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

(...)

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

A lide cinge-se à responsabilidade civil da parte ré oriunda de prejuízos experimentados pela parte autora por abertura de conta corrente em nome do autor, supostamente fraudulenta.

Não obstante as alegações trazidas na peça contestatória verifica-se que a ré não comprovou que houve a efetiva abertura, pelo autor, da conta corrente por ela indicada, juntando aos autos apenas faturas de cartão de crédito supostamente contratado pelo autor, onde se vê o registro de apenas uma compra. Por outro lado, o registro de movimentação da conta juntado pela parte ré consta diversos depósitos de quantias consideráveis, o que apenas ratifica a alegação do autor de que a conta foi aberta por terceiros estelionatários, para recebimento de transações oriundas da prática de golpes.

O fato da ré não tomar as medidas necessárias à comprovação da documentação das pessoas que requerem seus serviços é motivo suficiente para caracterizar a culpa exclusiva pelo ocorrido, até porque o ônus de sua desídia não pode ser suportado pela parte autora. Incumbia à ré exigir e checar previamente todos os documentos e informações prestadas pelo contratante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes na contratação de seus serviços.

Nas ações declaratórias negativas, em que o autor alega a inexistência da relação jurídica (ausência de contratação e de dívida), cabe a ré à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida (inc. II, do art. 373, do NCPC), todavia, ele não se desincumbiu de seu ônus probatório.

(...)

E mais, mesmo em caso de fraude, cabe ao responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao terceiro inocente, pois as instituições financeiras que não certificarem se quem está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Portanto, há de se reconhecer a falha na prestação do serviço, constatando-se ilícita a conduta da instituição ré, que, não adotou as providências devidas a fim de evitar a contratação fraudulenta de conta corrente em nome da parte autora, o que a torna responsável pelo evento danoso e a obriga a reparar os danos morais sofridos.

No que diz a respeito do dano moral, a reparação advém dos evidentes transtornos de ordem psíquica que toda fraude acarreta.

A abertura de conta fraudulenta em nome da parte autora, exigindo-lhe diversas diligências para resolução do problema, é suficiente para, no contexto delineado nos autos, vulnerar, ainda que tênue e transitoriamente, direitos da personalidade (integridade psíquica).

(...)

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Considerando tais preceitos e levando-se em consideração a realidade fática dos autos, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo, entendo como razoável fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional, sem implicar em enriquecimento ilícito do beneficiário e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes.

Diante do exposto, CONFIRMO a liminar proferida nos autos e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

- DETERMINAR o encerramento da conta bancária aberta por terceiros em nome do autor, DECLARANDO inexistentes todos os débitos dela provenientes.

- CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o ilícito e correção monetária, a partir da prolação da sentença conforme orientação da Súmula 362 do STJ

Condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC. (...)”. (Id: 192104179)

Contra a referida sentença insurge-se a parte Apelante, arguindo preliminarmente quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, por ter sido ignorado por completo o contrato apresentado.

Faz-se necessário ressaltar que o Juízo “
a quo
” reconheceu a preclusão temporal quanto à juntada e pela invalidade do contrato.

Em verdade, mesmo que não fosse reconhecida a preclusão temporal e o documento fosse recebido, o referido contrato não tem condão de desonerar a alegação trazida pela parte requerente.

Ademais, não cabe ao julgador manifestar sobre cada uma das teses suscitadas pelas partes, mas sim declinar de forma expressa e coerente os fundamentos adotados como razão de decidir.

É de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza cerceamento de defesa.

Neste interim, a parte Recorrente continua afirmando quanto à inexistência de ato ilícito e dever de indenizar.

No mais, trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar documentos que demonstram as transações fraudulentas realizadas em seu nome.

Enquanto a parte ré não comprovou que houve a efetiva abertura da conta corrente pelo requerente, juntando ainda o registro de movimentação, que consta diversos depósitos de quantias consideráveis, corroborando com a alegação do autor e que a conta foi aberta e era utilizada por terceiros.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não ocorreu.

Dessa forma, ficou configurada a falha na prestação do serviço bancário.

Acrescente-se que a responsabilidade do réu está inserida na teoria do risco do empreendimento. Não podem as instituições financeiras deixar de serem responsabilizadas no caso da ação de fraudadores, posto tratar-se de fortuito interno, relacionado diretamente à organização da empresa.

A situação vivenciada pelo autor não se traduz em mero dissabor ou aborrecimento. O dano moral está configurado
in re ipsa
.

Evidente a angústia e perturbação suportadas por ele ao ver-se investigado por supostos crimes praticados com a utilização de conta bancária aberta em seu nome mediante fraude.

Assim, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar, mormente considerado que o autor apelado além de vítima de fraudadores, figurou como suspeito em inquérito policial.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não cabe, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

No presente caso, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado pelo Juízo de Origem atende o caráter compensatório da sanção e não extrapola a razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos idênticos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADA FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme prescreve a teoria do risco do negócio ou atividade. A fraude efetuada por terceiros não exclui a responsabilidade do banco, por se tratar de risco inerente ao serviço oferecido.
Comprovado que os débitos realizados na conta corrente da parte autora, bem como, os pagamentos de boletos efetivados, questionados foram realizadas por terceiros mediante fraude iniciada nas dependências da instituição financeira, cumpre o pagamento de indenização pelos danos materiais à parte lesada. Nesse contexto, resta evidenciada a falha na prestação de serviços pelo apelado, uma vez que cabe à instituição financeira garantir a segurança aos usuários de seus serviços, de maneira que resta configurada a obrigação objetiva do réu/apelado em reparar o dano. Verifica-se o dano moral na vítima de golpe, onde restaram utilizadas informações e dados bancários, de conhecimento apenas da Instituição Financeira, bem como, que o acesso restou permitido via programas e instalações em caixas eletrônicos, nas dependências da instituição financeira, fato que apenas ocorreu por sua negligência na falta de monitoramento das atividades suspeitas junto a seus caixas eletrônicos. A situação declinada certamente não só ocasionou danos materiais como também transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, não se tratando de mero aborrecimento, mas sim de circunstância que também caracteriza danos morais passíveis de indenização.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029191-89.2020.8.11.0002, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE TEVE SEU NOME E CPF UTILIZADOS EM CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMUILA 479 STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A instituição bancária responde de forma objetiva por abertura de conta bancária mediante fraude, conforme orienta a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
. Demonstrado que a parte autora, além de vítima de fraudadores que utilizaram de seu nome e CPF para abertura de conta bancária falsa, para aplicação de golpes, também figurou como suspeito em inquérito policial, é de ser mantida a sentença de procedência da ação que visa declaração de inexistência de relação e a reparação moral, bem assim mantido o valor da indenização, porquanto arbitrado com razoabilidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001733-05.2022.8.11.0010, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2023) (destaquei)

A parte Apelante sustenta que o Juízo “
a quo
” se equivocou na aplicação dos juros moratórios, aduzindo que o termo inicial para os mesmos é a data da prolação da decisão judicial.

No que se refere a esse pedido, tem razão em parte a Recorrente.

Isso porque, com base no art. 405 do Código Civil, os juros de mora são contados a partir da citação, vejamos:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Aliás, cito a jurisprudência estadual sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).
Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.
” (TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)” (destaquei)

Por fim, a parte ré ora Apelante, alega quanto a necessidade de reforma da sentença no que se refere aos honorários sucumbenciais, afirmando que existindo condenação, deve a verba sucumbencial ser fixada sob a mesma e não sob o valor da causa.

Tem razão a Recorrente, uma vez que o art. 85, §2°, do CPC, assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”

Desse modo, é evidente que a ordem preferencial e mais justa para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, se inicia com o valor da condenação, o qual existindo, deve ser a base para a fixação.

Ante o ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando em parte a sentença, para que
o termo inicial dos juros de mora
referente à indenização por dano moral seja contada da data de citação válida, e, para que o
s honorários sucumbenciais sejam aplicados sob o valor da condenação
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024